Tribunal: STF
Processo: HC 264784
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO E ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) EM FACE DOS MESMOS FATOS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM FAVOR DA PARTE QUE LHE DEU CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RATIO DO ART. 565 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 

    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal federal é no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do art. 565 do CPP. Precedentes.

    3. Agravo regimental conhecido e não provido.